Tribunal: CARF
Processo: 10820.900179/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900179/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.211 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
PHAEL CONFECÇÕES DE AURIFLAMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a não
homologação da compensação declarada, decisão essa fundada nas
informações prestadas à Receita Federal pelo próprio sujeito passivo, não
infirmadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, em decorrência do despacho decisório em que
não se homologou a compensação declarada, relativa a crédito da Cofins não cumulativa (código
de receita 5856), em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitar outro débito da titularidade do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900179/2012-49
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900179/2012-49

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar,
o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por violar os princípios da legalidade, da
motivação, do direito de defesa e da eficiência, dado que a não homologação da compensação se
operara sem averiguação da legitimidade do crédito e por meio de um batimento eletrônico em
que o direito se subsumiu à forma.
Segundo o Manifestante, o Fisco não podia dele exigir a retificação da DCTF,
pois tal demanda equivalia à produção de prova contra ele mesmo, dada a renovação do prazo
prescricional.
No mérito, alegou que o crédito pleiteado decorria da inclusão indevida na base de
cálculo da contribuição de outras receitas alheias ao conceito de faturamento, tendo em vista a
inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base
de cálculo promovido pela lei, e requereu a produção posterior de provas.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador de primeira instância afastou a preliminar de nulidade, arguindo que a
autoridade administrativa procedera nos termos da legislação tributária e que a DCTF, enquanto
instrumento de constituição do crédito tributário, não fora retificada para alterar a confissão de
dívida presente na DCTF original.
Destacou-se, ainda, a falta de demonstração e de comprovação do suposto
recolhimento a maior, pois nenhum documento havia sido anexado à Manifestação de
Inconformidade, situação em que se inviabilizou a apuração da efetiva base de cálculo da
contribuição.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900179/2012-49

O relator do voto condutor também averiguou, nas diversas declarações de
compensação transmitidas, que o contribuinte estava pretendendo a restituição da quase
totalidade dos pagamentos efetuados, sendo que as possíveis rubricas identificadas na DIPJ como
outras receitas financeiras correspondiam a uma parcela ínfima do total das receitas auferidas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013 (fl. 65), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/10/2013 (fl. 67) e requereu a reforma da decisão
recorrida ou a conversão do julgamento em diligência à repartição de origem para produção de
provas, aduzindo o seguinte:
a) o direito de repetir o indébito decorre diretamente da Constituição, encontra-se
disciplinado no CTN e independe de prévio protesto;
b) deve ser afastada de plano qualquer limitação imposta pelas normas
regulamentadoras ao direito de restituir e de compensar para além do contido na lei;
c) falta de previsão legal e normativa ao fundamento utilizado para a não
homologação da compensação, dada a inexistência de determinação de obrigatoriedade de
retificação da DCTF;
d) a retificação da DCTF importa em renovação do prazo prescricional, com a
consequente produção de prova contrária ao interessado;
e) violação dos princípios e garantias do amplo direito de defesa, do contraditório,
da motivação, da eficiência, da moralidade, da estrita legalidade, da eficiência e da coerência;
f) ilegalidade de exigência de desconstituição da confissão de dívida como
condição necessária à compensação;
g) inexistência, na declaração de compensação, da possibilidade de apresentação
de documentos, o que indicava que a produção de prova deveria ter ocorrido no momento do
saneamento do pedido, com a intimação para a apresentação dos documentos demonstrativos do
crédito;
h) dever de a Administração Pública sempre buscar a verdade material, em
cumprimento da legalidade;
i) a decisão do STF proferida na sistemática da repercussão geral deve ser
observada pela Administração independentemente da manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);
j) a DIPJ não revela a base de cálculo das contribuições PIS/Cofins,
principalmente na sistemática não cumulativa, como é o caso do Recorrente, em que se assegura
o direito a desconto de créditos para além dos previstos no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003;
k) inocorrência de preclusão para a produção de prova.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900179/2012-49

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada, relativa a crédito da Cofins não cumulativa (código de
receita 5856), em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitar outro débito da titularidade do sujeito passivo.
O Recorrente se contrapõe à decisão da repartição de origem, corroborada pela
Delegacia de Julgamento (DRJ), arguindo, incongruentemente, que o crédito pleiteado decorre
da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição (regime cumulativo
da Lei no 9.718/1998) e, também, do direito ao desconto de créditos na apuração da contribuição
não cumulativa (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Destaque-se que, na Manifestação de Inconformidade, o então Manifestante havia
arguido apenas a referida inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
contribuição cumulativa promovido pela lei, vindo, em sede de recurso, a reafirmar esse
argumento, acoplando-o, paradoxalmente, à alegação da existência do direito a desconto de
créditos na apuração não cumulativa da contribuição.
Além da inovação do argumento de defesa, o Recorrente mantém-se na defensiva,
arguindo o direito de não produzir prova contra si mesmo, o que ocorreria, no seu entendimento,
com a retificação da DCTF, nada trazendo aos autos, nem mesmo um indício ou um início de
prova, que pudesse comprovar ou mesmo somente demonstrar a existência do crédito pleiteado.
Nesse contexto, mostram-se de todo infundadas as alegações de violação de
princípios e garantias constitucionais, pois que a Administração tributária (repartição de origem e
DRJ) agira em conformidade com a legislação de regência, tendo considerado todas as
informações prestadas pelo Recorrente nas declarações por ele apresentadas (DCTF, DIPJ e
Dacon), informações essas não infirmadas com documentação hábil e idônea.
Registre-se que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições cumulativas
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, decisão essa proferida na sistemática da
repercussão geral, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF; no entanto, a questão
que impede qualquer decisão favorável ao Recorrente é a total falta de comprovação material do
direito pleiteado, constatação essa comprometida pelo fato acima apontado relativamente à
construção de uma defesa confusa e contraditória, totalmente alienada quanto aos fatos
controvertidos nos autos, desprovida da mais elementar prova e fundada apenas em alegações
desmedidamente genéricas e falaciosas que não merecem maior consideração.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900179/2012-49

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida e, por decorrência, o despacho decisório,
este pautado nas informações prestadas à Receita Federal pelo próprio Recorrente, informações
essas não infirmadas com documentação hábil e idônea.
Nos presentes autos, inexiste qualquer comprovação do fato alegado pelo
Recorrente, o que poderia ter sido feito com a apresentação da escrita contábil-fiscal e dos
documentos fiscais respectivos, bem como com a demonstração da apuração da base de cálculo
da contribuição, seja ela apurada na sistemática cumulativa ou na não cumulativa, pois não se
tem nem mesmo um mínimo de esclarecimento quanto a essa condição fulcral à averiguação de
um eventual indébito.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a tal medida
se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova,
com a conversão do julgamento em diligência, precipuamente se se considerar que a DRJ já o
havia alertado acerca dessa questão.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.211 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900179/2012-49

vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois, conforme já dito, o Recorrente foi instado a
apresentar as provas do direito alegado, mantendo-se inerte nas duas instâncias deste processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital